Tribunal: TJMT
Processo: 0010738-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
IMPETRANTE(S):

AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI

IMPETRADO:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

LITISCONSORTE(S):

TELTEX TECNOLOGIA S.A.

Vistos etc.
Trata-se de pedido de Tutela Cautelar Incidental de Urgência formulado pela empresa Impetrante, no qual requer:
"[...] a constatação junto à Central de Monitoramento CIOSP/SESP-MT, devendo o senhor Oficial de Justiça, em plantão judicial e em sigilo, se dirigir à autoridade competente, mediante mandado, promovendo a extração das seguintes informações:
1. Segundo consta no painel de monitoramento, atestar quantos e quais sistemas de monitoramento por câmeras estão efetivamente ativos na data de hoje - 16.03.2020 (led em verde), fazendo o registro por foto (inc. de celular);
2. Da mesma forma, quais os sistemas que ainda estão desligados (led em vermelho) [...]" (p. 133/134).
Em que pese os argumentos apresentados pela empresa Impetrante, entendo que o pedido formulado não encontra suporte jurídico apto a sustentar a sua promoção em sede de Ação Mandamental, a qual possui rito célere, não sendo cabível a dilação probatória.
Ademais, o pedido formulado não guarda pertinência com a regularidade da Impetrante no momento do procedimento licitatório.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado à p. 133/134.
Aguarde-se a vinda das informações da autoridade acoimada coatora.
Sem prejuízo, promova-se a digitalização dos autos, com a inclusão do mandamus no PJe.

Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora